Tribunal: STF
Processo: RHC 102985
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    PENA – AGRAVANTE – OBSERVÂNCIA DE OFÍCIO. O Juiz pode, de ofício, observar agravante – artigo 385 do Código de Processo Penal.